Tribunal: STF
Processo: Rcl 61791
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA COM BASE NO ENUNCIADO N. 218 DA SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Estando em discussão preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso da competência de tribunal diverso, não há falar em usurpação da competência do Supremo.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo interno desprovido.